Tribunal: TJMT
Processo: 1024517-29.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024517-29.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORLI FRANCISCA DA SILVA - CPF: 580.961.241-53 (RECORRENTE), MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.292.111-83 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
.

1024517-29.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Recorrente:
DORLI FRANCISCA DA SILVA
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGILANTE NOTURNO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL COM REMISSÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 193 DA CLT E NR-16.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO A IRDR. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base, com reflexos e parcelas retroativas, em razão do exercício da função de vigilante noturno em unidade básica de saúde no Município de Várzea Grande/MT .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora pública municipal que exerce atividade de vigilância patrimonial faz jus ao adicional de periculosidade; (ii) estabelecer se é necessária lei específica regulamentadora ou se a remissão da lei municipal à legislação federal autoriza a aplicação do art. 193 da CLT e da NR-16.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 1.164/91, em seu art. 77, prevê expressamente o adicional de periculosidade e determina a aplicação dos índices da legislação federal, autorizando a incidência direta do art. 193 da CLT.

4. A remissão expressa à legislação federal afasta a vedação de aplicação analógica de normas celetistas, não se tratando de analogia, mas de integração normativa autorizada pelo próprio ente municipal.

5. O Anexo 3 da NR-16 classifica como perigosas as atividades de segurança patrimonial com exposição a roubos ou violência física, independentemente do uso de arma de fogo.

6. As atribuições do cargo exercido pela servidora demonstram atividades típicas de vigilância patrimonial, com controle de acesso, rondas e proteção de bens públicos, evidenciando exposição habitual a risco acentuado.

7. O labor em período noturno em unidade de saúde aumenta a vulnerabilidade e o risco de ocorrência de ilícitos, reforçando a caracterização da periculosidade.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece o direito ao adicional de periculosidade a servidores que exercem função de vigia ou vigilante em condições semelhantes.

9. O caso admite
distinguishing
em relação ao IRDR (Tema 11 do TJMT), pois há previsão legal municipal específica com remissão à legislação federal, o que supre a exigência de regulamentação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A lei municipal que prevê adicional de periculosidade e remete à legislação federal autoriza a aplicação do art. 193 da CLT aos servidores públicos. 2. O exercício de atividade de vigilância patrimonial com exposição a risco de violência caracteriza periculosidade nos termos da NR-16. 3. É indevida a exigência de lei regulamentadora específica quando já houver previsão legal local suficiente com remissão normativa válida.

---

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 1.164/91, art. 77; CLT, art. 193, §1o; NR-16, Anexo 3; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 0004265-78.2013.8.11.0011, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.03.2020; TJMT, APL no 0003382-29.2016.8.11.0011, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 24.09.2018; STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11).

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do município recorrido ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário-base, bem como dos reflexos legais, inclusive retroativos.

Inconformada, a recorrente sustenta que há previsão no art. 77 da Lei Municipal no 1.164/91; que suas atividades a expõem a riscos, nos termos do Anexo 3 da NR-16; que o caso concreto não se amolda ao IRDR adotado na decisão; e que há jurisprudência do TJMT favorável ao seu pleito.

O recorrido apresentou contrarrazões, reiterando a necessidade de lei específica para a concessão da verba vindicada e a inaplicabilidade das normas celetistas.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados à emissão de parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objeto central do recurso consiste em verificar se a servidora pública municipal, no exercício da função de Agente de Segurança e Manutenção (vigilante noturno), faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade.

O Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande (Lei Municipal no 1.164/91), em seu artigo 77, garante o pagamento da verba, estabelecendo que:
"Os servidores que trabalham com habitualidade em contato permanente com atividades ou operações perigosas [...] fazem jus a um adicional de periculosidade, devendo incidir sobre o salário base do cargo efetivo"
.

A redação pretérita e vigente da mencionada lei municipal determina, de forma inequívoca, a aplicação dos
“índices da legislação federal pertinente à matéria”
aos seus servidores. Tal remissão legislativa, proveniente do próprio ente municipal, afasta a incidência da vedação ao emprego analógico de normas celetistas — objeto de discussão nos IRDRs Temas 08 e 11 do TJMT —, uma vez que, na hipótese em exame, não se cogita de aplicação por analogia, mas de incidência decorrente de expressa autorização legal municipal, circunstância que legitima a incidência do art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se:

“Art. 193.
São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (Redação dada pela Lei no 12.740, de 2012).

§ 1o -
O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações
, prêmios ou participações nos lucros da empresa. (Incluído pela Lei no 6.514, de 22.12.1977).” (destaquei).

Ressalte-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16, aprovada pela Portaria no 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, ao regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos seguintes termos:

“ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1.
As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas
.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

Avaliando a situação fática da recorrente, constata-se que o cargo de "Agente de Apoio dos Serviços do SUS - Perfil Agente de Segurança e Manutenção" possui as seguintes atribuições definidas pelo Anexo VII da Lei Complementar Municipal no 4.293/2017:
zelar pela segurança patrimonial da prefeitura; vigiar e zelar pelos bens imóveis; controlar a entrada e saída de pessoas; vistoriar rotineiramente a parte externa e realizar rondas sistemáticas para prevenir situações de risco à integridade do prédio e dos servidores usuários
.

Tais descrições normativas, emanadas do próprio ente municipal, comprovam que a função exercida envolve atribuições típicas de segurança patrimonial. O labor da recorrente exige a proteção contínua de instalações públicas, expondo a servidora a risco acentuado de violência, sobretudo porque os demonstrativos de pagamento (holerites) acostados aos autos confirmam o recebimento habitual de
“ADICIONAL NOTURNO 25%”
. O trabalho prestado no período noturno, em Unidade Básica de Saúde, acentua de forma evidente a vulnerabilidade da servidora e sua exposição a furtos, roubos e agressões.

Ademais, à luz da legislação pátria e do entendimento consolidado em diversos julgados sobre a matéria, mostra-se indevida a exigência de uso de arma de fogo para a caracterização da periculosidade nas atividades de segurança patrimonial. O enquadramento no Anexo 3 da NR-16 não exige que o vigilante ou vigia atue armado, bastando a constatação do risco acentuado e do exercício de atividades voltadas à preservação patrimonial no cotidiano laboral.

A jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso é firme nesse sentido, reconhecendo o direito ao adicional quando comprovadas a atividade de vigilância e a exposição a risco acentuado. Confira-se precedente análogo que reforça esse entendimento, in verbis:

“
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE –
FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – FUNÇÃO PERIGOSA
– PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por desempenhar atividade considerada perigosa
, nos termos da Lei Municipal no. 8/1998.” (TJ-MT - RI: 00042657820138110011 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL – OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905/STJ– RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA. 1. "[...]
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego
. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016). 2. “[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp no 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques). 3.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do NCPC. 4.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.” (TJ-MT - APL: 00033822920168110011 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019) (destaquei).

Dessa forma, procedendo-se ao necessário
distinguishing
em relação aos paradigmas invocados pelo ente demandado, conclui-se que o Município de Várzea Grande, ao deixar de efetuar o pagamento do adicional, incorre em descumprimento de seu próprio regramento normativo (art. 77 da Lei no 1.164/91 c/c Anexo 3 da NR-16). Revela-se devido, portanto, o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), calculado sobre o salário-base da autora.

As parcelas retroativas também são devidas, observada a prescrição quinquenal, limitando-se aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com a devida atualização monetária.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, a fim de condenar o Município de Várzea Grande a implementar o adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-base da recorrente (art. 77 da Lei Municipal no 1.164/91 c/c art. 193, §1o da CLT), bem como ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao adicional de periculosidade não adimplido, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação.

Os valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, contados a partir da citação (Tema 905/STJ e Tema 810/STF), ou conforme a atual redação da Emenda Constitucional no 113/2021 (Taxa SELIC), a depender do período respectivo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026